Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718394-33.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIA LAURA RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COMO “DESCONHECIDO”. DEVER DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO CONFERIR O CONTRATO. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. MORA. CONFIGURADA. TEMA 1132. CASSAR SENTENÇA. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 3. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. Mesmo que o AR retorne sem ser entregue ao devedor, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. Comprovado que a correspondência direcionada ao devedor foi remetida ao endereço por ele fornecido no contrato, a insuficiência das informações, o eventual não recebimento ou o recebimento por terceiro não afasta a presunção da sua constituição em mora. Tema no 1.132 do STJ e precedentes deste Tribunal. 5. Cabe ao devedor, como parte cooperativa e interessada no fiel cumprimento do contrato, fornecer o seu endereço correto e verificar a precisão nos registros contidos nos instrumentos firmados, não podendo ser beneficiado por erro material que ele próprio poderia ter corrigido. “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, dos próprios erros. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 52002463): a sentença da 2a Vara Cível da Ceilândia que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito (CPC, arts. 321 e 485, I). 2. Sucumbência: custas processuais pela parte autora. Sem honorários advocatícios ante a ausência de angularização da relação processual. 3. Apelante/autor: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelada/ré: Maria Laura Rodrigues de Souza. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo objeto dos autos. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, celebrado em 19/4/2021 (ID no 52002448) e renegociado em 6/9/2022(ID no 52002450). Data do ajuizamento: 13/6/2023. Valor da causa: R$ 37.120,43. 6. Razões de apelação (ID no 52002465): alega, em suma, que: a) a mora da ré foi comprovada, ante a notificação enviada ao endereço informado na celebração do contrato, situação que se amolda à tese firmada no julgamento do Tema 1032 do STJ; b) a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento; c) é indiferente a forma de retorno do aviso de recebimento, tendo em vista que a lei não exige que a assinatura constante seja do devedor fiduciário ( Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o). 7. Pedido recursal: Pede a antecipação da tutela recursal e o prequestionamento da matéria. No mérito, requer a anulação da sentença e a remessa dos autos à origem para seu regular prosseguimento com o deferimento da liminar de busca e apreensão. 8. Preparo comprovado (IDs no 52002466 e no 52002467). 9. A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 52002469) 10. A apelada não foi intimada a apresentar as contrarrazões ao recurso porque a relação ainda não foi angularizada na origem (ID no 52002469). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Da antecipação da tutela recursal: O amparo legal para o requerimento de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal) encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o c/c art. 995, parágrafo único. 15. Poderá ser atribuído efeito suspensivo à apelação ou antecipada a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 16. Ocorre que, nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 17. O apelante, contudo, fez o pedido no corpo do próprio recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita, com consequente caracterização da falta de interesse processual. 18. Registre-se que o apelante não demonstrou o risco de dano grave ou de difícil reparação, apenas apresentou argumentos relacionados à celeridade processual. 19. O CPC estabelece que o apelo interposto contra sentença que extingue o processo sem análise do mérito deve ser recebido apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, III). 20. Por fim, aplica-se o disposto no Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o. 21. Não se observam de plano os requisitos necessários para afastar os referidos comandos legais. 22. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 23. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ante a ausência de emenda à petição inicial (CPC, arts. 321 e 485, I). 24. Antes da extinção do processo, o apelante deveria ter cumprido a seguinte determinação judicial (ID no 52002457): "Emende o autor a inicial para juntar aos autos comprovante da constituição em mora do devedor, por meio de notificação encaminhada ao endereço constante do contrato (AVENIDA PARQUE AGUAS CLARAS , 3740, 00701 APTO, NORTE, AGUAS CLARAS), umavez que a notificação juntada foi encaminhada para endereço distinto (QNN 10 CJ C CASA 48, CEILÂNDIA), não sendo sequer recebida no endereço. Ressalte-se que a eventual mudança de endereço do requerido deve ser documentalmente comprovada nos autos, ou acompanhada de recebimento da notificação pelo próprio réu. Em hipótese diversa, deve ser encaminhada a notificação para o endereço original do contrato, ainda que ela seja recebida por terceira pessoa. Prazo de 15 dias úteis (artigo 321 do CPC)." 25. O autor não atendeu à determinação judicial, tendo apenas apresentado petição na qual requereu "a dilação de prazo suplementar de 45 dias, tendo em vista que o protesto está em andamento " (ID no 52002459). 26. Em 14/7/2023, foi concedido o prazo suplementar de 30 dias para cumprimento da determinação de ID no 52002457, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 52002460). 27. Em 30/8/2023, o apelante novamente requereu “a dilação de prazo suplementar de 45 dias, tendo em vista que o protesto está em andamento” (ID no 52002462). 28. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 52002463). 29. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 30. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 31. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem efetivamente ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 32. No caso concreto, a correspondência direcionada à apelada foi remetida ao endereço por ela fornecido no Aditivo de Renegociação (QNN 10 conjunto C 48 casa, CEP 72220-103, ID no 52002450 - Pág. 2), o que é suficiente para a sua constituição em mora, conforme decidido pelo STJ no Tema no 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 33. Como a notificação foi enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, a insuficiência das informações, o eventual não recebimento ou o recebimento por terceiro, não afasta a presunção da sua constituição em mora (Acórdão no 1333731), ainda que seja devolvida por motivo “desconhecido”, caso dos autos (Acórdão no 1747789). 34. O carimbo da unidade de entrega dos correios constante no aviso de recebimento, CDD Ceilândia Sul (ID no 52002449 - Pág. 2), demonstra que a divergência quanto à cidade constante na correspondência encaminhada à apelada (ID no 52002449 - Págs. 1 e 2), QNN 10 conjunto C 48 CASA Norte Águas Claras- CEP 72220-103, não foi capaz de impedir o envio da notificação ao endereço indicado por ela no aditivo de renegociação de ID no 52002450 - Pág. 2. 35. O devedor tem o ônus de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço, além de viabilizar os mecanismos adequados para receber eventuais correspondências. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 36. Por outro lado, o apelante, que é a maior interessado na solução da demanda, não foi tão diligente quanto o necessário, pois oportunizada a emenda à inicial já deveria ter informado que o endereço constante na notificação era o mesmo fornecido pela devedora no Aditivo de Renegociação da dívida, mas o fez apenas nas razões recursais. 37. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 38. Comprovada a mora e, em razão dos princípios da celeridade e da economia processual, a sentença deve ser cassada com o consequente retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento com o deferimento da liminar de busca e apreensão. 39. Informações complementares: ação proposta em 13/6/2023. Valor da causa: R$ 37.120,43. Sentença proferida em 31/8/2023; não houve condenação em honorários advocatícios. DISPOSITIVO 40. Conheço e dou provimento ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento com o deferimento da liminar de busca e apreensão. 41. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem e o êxito do recurso (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 42. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 43. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 44. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO